Tribunal: TJSP
Processo: 0008393-37.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Reconsidera-se o julgado, quanto aos índices adotados para o cálculo da correção monetária e dos juros moratórios, em observância ao quanto restou decidido pelos Tribunais posteriores no julgamento dos recursos repetitivos (RE 870.947 e REsp 1.4922.221).

Retratação

Ementa:

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Reconsidera-se o julgado, quanto aos índices adotados para o cálculo da correção monetária e dos juros moratórios, em observância ao quanto restou decidido pelos Tribunais posteriores no julgamento dos recursos repetitivos (RE 870.947 e REsp 1.4922.221).

Retratação do acórdão para integral observância dos critérios estabelecidos pelo STF e STJ quanto aos juros e correção monetária.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001041465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0008393-37.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante MARIA CATHARINA DIAS DA MOTTA PINHEIRO, é apelado
CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação do acórdão
para integral observância dos critérios estabelecidos pelo STF e STJ
quanto aos juros e correção monetária.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E
OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO DIP
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AC 0008393-37.2009.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 55.800 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 0008393-37.2009.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.800)
Apelantes:
Caixa Beneficente da Polícia Militar do
Estado de São Paulo
Maria Catharina Dias da Motta Pinheiro
Apeladas:
Eaedem
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
JULGAMENTO
DEFINITIVO
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO
DE RETRATAÇÃO.
Reconsidera-se o julgado, quanto aos índices
adotados para o cálculo da correção monetária e dos
juros moratórios, em observância ao quanto restou
decidido pelos Tribunais posteriores no julgamento
dos
recursos
repetitivos
(RE
870.947
e
REsp
1.4922.221).
Retratação
do
acórdão
para
integral
observância dos critérios estabelecidos pelo STF e
STJ quanto aos juros e correção monetária.
RELATÓRIO:
1.
Interposto
recurso
especial
contra
acórdão
proferido por esta 11a Câmara de Direito Público,
visando à reforma do decisum quanto aos critérios
para correção monetária e juros de mora, suspendeu-
se o processo até o julgamento do REsp 1.205.946,
com reconhecida repercussão geral.

AC 0008393-37.2009.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 55.800 3
2.
Publicada a decisão deste recurso especial,
iterando o STJ os parâmetros estabelecidos pelo STF
nas ADI's 4.357 e 4.425 e no RE 870.947, determinou-
se o retorno dos autos a este órgão julgador para
exame do apelo sob a óptica do decidido no REsp
1.492.221.
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 31 de janeiro de 2020
(e-pág. 377).
VOTO:
3.
Reiterando o entendimento exposto pelo STJ
sobre a mesma matéria no julgamento do REsp
1.492.221, o STF afastou a aplicação da Lei n.
11.960/2009 apenas quanto aos juros de mora devidos
em virtude de relações jurídicas de natureza tributária,
determinando a observância dos mesmos índices
utilizados pela Fazenda pública para os tributos pagos
em atraso. No tocante com as demais espécies de
relações jurídicas, permaneceu vigente o disposto na
Lei n. 11.960/2009, ou seja, para o cálculo dos juros
moratórios
deve
ser
utilizado
o
rendimento
da
caderneta de poupança.
4.
Quanto ao cômputo da repotenciação monetária,
decidiu-se que nos processos relativos a obrigações
de natureza tributária deve-se seguir o índice utilizado
para pela Fazenda pública para atualização dos
tributos pagos em mora, ao passo que nas obrigações
não tributárias, cabe a utilização do Índice de Preços
ao Consumidor Amplo Especial -Ipca-E.

AC 0008393-37.2009.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 55.800 4
5.
Tendo
em
vista
a
natureza
vinculante
do
posicionamento firmado pelo STF, e evitar recursos
acaso marginados da econômica processual, impõe-se,
na
espécie,
ajustar
o
entendimento
adotado
no
acórdão anterior, de modo a que os valores em atraso
sejam atualizados de acordo com o Índice de Preços
ao Consumidor Amplo Especial -Ipca-E
pela
Tabela
Prática
para
Atualização Monetária deste
Tribunal de
observando os juros de mora
as disposições da Lei 11.960/2009, a partir de sua
entrada em vigor.
POSTO ISSO, pelo meu voto, ajusta-se, por
meio do vertente julgado, o entendimento adotado no
acórdão
anterior,
para
integral
observância
dos
critérios estabelecidos pelo STF e STJ nos apontados
recursos repetitivos quanto aos juros e correção
monetária.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes,
no caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento
da interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)